Tribunal: TJDFT
Processo: 0732292-95.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732292-95.2018.8.07.0001 RECORRENTE: URBANIZA COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP RECORRIDA: MAÍSA PIERONI DE LIMA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento nos artigos 102, e 105, inciso III, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE ATO CONSTITUTIVO. REVELIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESOLUÇÃO POR CULPA EXCLUSIVA DA RÉ. IMPOSSIBILIDADE DE RETENÇÃO DE VALORES. DANO MORAL CONFIGURADO. 1. A ausência de juntada dos atos constitutivos de pessoa jurídica que dá poderes ao outorgante, quando não questionada a veracidade do instrumento procuratório, não é causa autônoma de nulidade da representação processual. Precedente do STJ. 2. São legitimados processuais todos aqueles que figuram na relação jurídica base, guardando pertinência subjetiva com a demanda. 3. A entrega do imóvel após o prazo previsto em contrato configura a inadimplência das rés e justifica a resolução do contrato por culpa destas, com devolução de todos os valores pagos aos autores, inclusive corretagem, sem qualquer retenção. 4. O atraso superior a 3 anos para a entrega do imóvel configura dano moral indenizável, extrapolando o mero aborrecimento. 5. Conheceu-se em parte do apelo da ré e, na parte conhecida, rejeitou-se a preliminar e deu-se-lhe parcial provimento. A recorrente, sem indicar correta e precisamente o permissivo constitucional, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial e alega que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 334, § 4o, inciso I, e §8o, do Código de Processo Civil, por não ter o juízo singular designado audiência de conciliação por falha da máquina judiciária (falta de pessoal), causando prejuízos às partes; b) artigos 31-A, e 67-A, §5o, ambos da Lei 4.591/1964, 421, 422, 425 e 427, todos do CCB, pois, sendo o contrato de compra e venda rescindido por culpa exclusiva do comprador, a construtora ou incorporadora poderá reter de 10% (dez por cento) a 50% (cinquenta por cento) o valor pago para ressarcir as despesas administrativas, tais como corretagem e assessoria “sati”, publicidade e outras; c) artigos 62 e 63, ambos do CPC, porquanto a responsabilidade que lhe foi imposta é de impossível cumprimento, em razão do indeferimento/não apreciação da nomeação à autoria da empresa ABC Master Empreendimentos Imobiliários Ltda. (incorporador nato); d) artigo 489, §1o, incisos I a IV, do CPC, por ausência de fundamentação. Sem indicar ofensa a qualquer preceito, alega que: a) a turma julgadora, ao se recusar a apreciar os embargos de declaração opostos, incidiu em omissão e negou a prestação jurisdicional; b) a compradora agiu de má-fé ao afirmar falsamente que “não havia a liberação para as devidas construções”; c) a parte adversa não comprovou ter requerido o alvará de construção; d) o pedido de rescisão do contrato esbarra em diversas cláusulas do contrato de compra e venda do imóvel em questão; e) a condenação a pagar dano moral é injusta e indevida, haja vista não ter dado causa à rescisão. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve prosseguir no tocante à apontada afronta aos artigos 31-A, e 67-A, §5o, ambos da Lei 4.591/1964, 421, 422, 425 e 427, todos do CCB, pois o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do Recurso Especial 1.300.418/SC (Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 10/12/2013 – Tema 577) concluiu que “deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor”. No mesmo sentido: AgInt no REsp 1840686/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, DJ-e de 1o/7/2020. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a essa tese recursal, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "b", do Código de Processo Civil. O recurso especial também não deve prosseguir quanto às demais teses recursais, em face da ausência de indicação correta do permissivo constitucional, em face do óbice do enunciado 284 da Súmula do STF. Ademais, o apelo não poderia ser admitido quanto às indicada contrariedade ao artigo 334, § 4o, inciso I, e §8o, do CPC, pois a Corte Superior também entende que “A ausência de realização de audiência de conciliação não é causa de nulidade do processo, especialmente quando a parte não demonstrar qualquer prejuízo pela não realização do ato processual”. (AgInt no AgInt no AREsp 1690837/SE, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 28/4/2021). Melhor sorte não colheria a alegada violação aos artigos 62 e 63, ambos do CPC, pois o colegiado constatou que “a ré participou da relação negocial com os autores para a aquisição do bem imóvel descrito na inicial, cujo contrato pretendem rescindir, é devida sua manutenção no polo passivo da demanda, não havendo que se falar em nomeação à autoria”. Portanto, para rever tal conclusão, é indispensável reapreciar conteúdo de natureza fática e probatória, providência vedada pelo verbete sumular 7 da Corte Superior. Também não deveria prosperar a defendida ofensa ao artigo 489, §1o, incisos I a IV, do CPC, pois a Corte Superior entende que, estando “Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC”. (AgInt no AREsp 1782092/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ-e de 22/4/2021). No tocante às demais teses alegações feitas pela recorrente – negativa de prestação jurisdicional, má-fé da compradora, inexistência de requerimento de alvará de construção, inviabilidade da rescisão contratual e de condenação injusta ao pagamento de dano moral –, a ausência de indicação do permissivo constitucional também autoriza a incidência do óbice do verbete sumular 284 do Supremo Tribunal Federal (AgInt na TutPrv no REsp 1880265/RJ, Relator Ministro OG FERNANDES, DJ-e de 30/11/2020). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), a sua concessão “depende da demonstração dos requisitos do perigo na demora, bem como da probabilidade de êxito do recurso, sendo-lhe conferido o ônus de comprovar, além da plausibilidade das alegações de mérito, que o apelo preenche os requisitos de admissibilidade recursais”. (AgInt no TP 3.064/SP, Relator Ministro OG FERNANDES, DJ-e de 19/3/2021). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris, fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Assim, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015